Tribunal: STF
Processo: RE 178019
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  INSTRUMENTO  ARQUIVADO EM
CARTORIO.  Incompativel  com   a  ordem  jurídica   e  a  pratica  de
depositar-se  em cartorio, para surtir efeitos nos diversos processos
que  surjam, instrumento de  mandato. A regularidade da representação
processual há de se fazer presente em cada processo existente.